Tribunal: STF
Processo: HC 220108
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Execução penal. Habeas corpus. Peculato. Induto. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que negou provimento ao RHC 149.641, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente — condenado à pena de 7 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de peculato — requereu ao Juízo da 3ª Vara Federal de Marília/SP a concessão do indulto humanitário, com fundamento no Decreto n. 9.246/2017. O pedido foi indeferido.



3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Denegada a ordem, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados. Em seguida, foi interposto recurso ordinário no STJ. O Relator do RHC 149.641, Ministro Sebastião Reis Júnior, negou provimento ao recurso.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que o paciente preenche os requisitos necessários para a obtenção do indulto humanitário, previsto no Decreto n. 9.246/2017, ressaltando que o acionante “cumpriu 534 dias segregado cautelarmente (...), é dizer, mais de 1/5 da pena privativa de liberdade”. 



5. Prossegue a narrativa para alegar que, “[e]mbora tenha reconhecido que o tempo de prisão cautelar pudesse bastar ao indulto, o TRF negou-o a pretexto de ‘faltarem 02 (dois) dias’ para que o paciente idoso completasse 1/5 do total da pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses”. Contudo, “[v]iolando o princípio que veda a reformatio in pejus, o ato coator desprezou o quanto reconhecido pelo TRF, no caso, o proclamado cômputo do tempo de prisão cautelar para fins de indulto”. Nessas condições, afirma que, “se o TRF considerou e computou o tempo de prisão cautelar na fração do indulto, não podia o ato coator, em recurso exclusivo do paciente e outrora réu, afastar referida conclusão. (...) Ao STJ cabia apenas e tão somente avaliar se a contagem do prazo estaria ou não correta e nos exatos limites objetivos propostos no recurso ordinário”.



6. Por fim, a defesa conclui que “[p]ara que o paciente atingisse a fração de 1/5 exigida pelo Decreto de 2017 (de n. 9.246), HAVERIA DE PERMANECER SEGREGADO 528 DIAS”. De modo que, tendo o acionante permanecido “preso preventivamente, até a data base do indulto de 2017, por 534 dias, ou seja, tempo superior àquele de 1/5 (528 dias), SATISFEZ ele o pressuposto objetivo da norma do artigo 1º, I, do 9246 de 2017”. Sendo assim, “[a]o contrário (...) do que proclamou o acórdão do TRF, (...) não faltaram 02 (dois) dias à completude do requisito temporal”.



7. A defesa requer a concessão da ordem para “CONCEDER o indulto ao paciente, COM A CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, pelo Decreto de 2017”. Subsidiariamente, pede a “CONCESSÃO DA ORDEM para preservar a liberdade do idoso paciente até que o Juízo de Primeiro grau julgue, de forma definitiva, o pleito de indulto à base do Decreto de 2017, e pelos 534 dias em que cautelarmente segregado (se se entender que a competência é do Juízo das Execuções)”.



8. Decido.



9. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



10. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



11. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



12. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da decisão do STJ:



    “A hipótese destes autos não difere daquela. Segundo noticiou o Juízo de primeiro grau, o trânsito em julgado da condenação para a acusação se deu em 5/6/2017 e em 30/8/2018 para a defesa, bem como que o Decreto n. 9.246/2017 não tem relação com o período em que réu permaneceu custodiado (entre 2007 e 2008). Também informou que, naquela data (23/11/2020), ainda não havia se iniciado a execução da condenação - fls. 757/760. 



    Em que pese a Corte regional tenha concluído que o tempo de prisão cautelar deve ser considerado como pena cumprida para preenchimento do requisito temporal previsto no decreto que estabelece o indulto, mesmo estando o condenado solto, conforme bem salientou o Subprocurador-Geral da República Onofre de Faria Martins, o firme entendimento do STJ é no sentido de que ‘o instituto da detração não pode tangenciar o benefício do indulto porque, enquanto o período compreendido entre a publicação do Decreto Presidencial e a decisão que reconhece o indulto, decretando-se a extinção da punibilidade do agente, refere-se a uma prisão pena, a detração somente se opera em relação à medida cautelar, o que impede a sua aplicação no referido período” (REsp n. 1.557.408/DF, Sexta Turma, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 24/02/2016) - fl. 887.



    Em outras palavras, nos termos da jurisprudência moderna deste Superior Tribunal de Justiça, o período ao qual o Decreto Presidencial se refere para fins de indulto é aquele corresponde à prisão pena, não se alinhando para o preenchimento do requisito objetivo aquele alusivo ao da detração penal, no qual se está diante de constrição por medida cautelar (HC n. 534.826/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 14/2/2020).



    (...)



    Ainda que fosse possível o acolhimento da tese defensiva de aproveitamento do período de prisão cautelar, também não estaria preenchido o requisito objetivo, segundo consta do acórdão (fl. 803). 



    Portanto, apesar da argumentação defensiva de que faltaram apenas 2 dias para o alcance da fração de 1/5 prevista no decreto em comento, deve-se considerar que a interpretação extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de comutação de penas consiste, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, em invasão à competência exclusiva do Presidente da República, motivo pelo qual, não preenchidos os requisitos estabelecidos na norma legal para a concessão do indulto ou da comutação, o benefício deve ser indeferido, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. (AgRg no HC n. 489.977/MS, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 28/5/2019).



    Por fim, no que diz respeito à tese subsidiária de que o esgotamento da análise quanto ao preenchimento dos requisitos para concessão de indulto deveria ser reservada ao Juízo da execução, não assiste razão à defesa, pois para a concessão do benefício, é necessário que o apenado tenha ao menos iniciado o cumprimento da reprimenda fixada por sentença condenatória, ainda que recorrível, no período compreendido pelo decreto presidencial que ampara o benefício (AgRg no REsp n. 1.630.465/MG, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 23/10/2017).



    Na espécie, conforme mencionado acima, até o dia 23/11/2020 não havia o réu iniciado o cumprimento da pena em questão. Logo, não tem cabimento reservar à análise do Juízo da execução a pretensão de concessão de indulto referente a período não compreendido pelo decreto presidencial indicado na inicial. 



    Com efeito, não há constrangimento ilegal a ser aqui sanado.”



13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 15 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator